Tribunal: TJDFT
Processo: 0776407-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, pois deserto.
2. Sustenta o agravante que a decisão de deserção do recurso merece reforma, pois desconsidera a intimação disponibilizada no sistema PJe, que indicou prazo de 15 dias para manifestação, em oposição ao de 48 horas fixado no Acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, parágrafo único). Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (do art. 31,§1o).
5. No caso dos autos, como consignado na decisão de ID 82157911, não foi provido o Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrente em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 81081719). Na ocasião, foi fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, a contar da intimação do Acórdão, o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 20/02/2026 (ID 81226704). O pagamento, contudo, somente foi efetuado em 16/03/2026 (ID 82148076), ou seja, após o decurso do prazo estabelecido.
6. No que concerne às publicações dos atos judiciais, a Resolução CNJ 455/2022 estabeleceu que “a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação”, exceto para os casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal. Com a referida norma, instituiu-se a prevalência da publicação no DJEN, inclusive em relação às intimações realizadas via PJe, como se extrai do art. 11, § 3o, da mesma Resolução: “nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios” (g.n.).
7. O TJDFT adotou o DJEN como meio exclusivo de publicação de seus atos a partir de 07/10/2024. O Acórdão recorrido, ademais, é claro ao estipular o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, em consonância com a Lei 9.099/95. O pagamento intempestivo, nesse cenário, torna o recurso deserto.
8. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem razão o agravante, porquanto o não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, razão pela qual se impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado n. 122 do FONAJE. Ademais, houve efetivo contraditório, conforme contrarrazões de ID 78097378. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1982013 e 2005155.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno não provido. Decisão mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, parágrafo único; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Resolução CNJ no 455/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982013, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 24.3.2025; TJDFT, Acórdão 2005155, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 2.6.2025.